Tribunal: TJDFT
Processo: 0732968-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS. ART. 976 E 978 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENDÊNCIA DE RECURSO NO TRIBUNAL. RECURSOS JULGADOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. INADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 976 do Código de Processo Civil, é cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, além de processo pendente de julgamento no Tribunal, conforme art. 978 do CPC.
2. No caso dos autos, verifica-se a interposição tardia do incidente processual, às vésperas do julgamento do processo em que se instaurou a controvérsia, não estando presentes os requisitos, uma vez que os recursos apontados pelos suscitantes já foram julgados por este Tribunal.
3. O incidente de resolução de demandas repetitivas, embora se preste à uniformização de decisões envolvendo a mesma situação fática, não deve ser utilizado para impedir o julgamento do recurso de forma desfavorável aos interesses da parte, sequer para estabelecer competência originária por vias adversas.
4. Incidente não admitido.